Tribunal: TJMT
Processo: 1025764-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025764-17.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Perseguição]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WALLAFE SILVA SANTOS - CPF: 037.529.911-43 (PACIENTE), JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIRA SCHNEIDER REGO - CPF: 034.006.591-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM EM DEFINITIVO, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REDUÇÃO DE VALOR. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em prol de paciente que, submetido à audiência de custódia após sua prisão em flagrante pela prática, em tese, das infrações penais tipificadas pelos arts. 147, 147-A e 150, todos do Código Penal, bem como pelo art. 42 da Lei de Contravenções Penais, foi agraciado com a liberdade provisória, condicionada ao pagamento de fiança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação da fiança no valor de meio salário-mínimo é adequada às condições financeiras do paciente, em vista da hipossuficiência arguida pela i. Defensoria Pública.

III. Razões de decidir

3. O instituto da fiança, de natureza cautelar, deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme o art. 326 do Código de Processo Penal, consideradas as condições econômicas do paciente e a gravidade do delito.

4. Embora o paciente tenha alegado hipossuficiência socioeconômica, não foi demonstrada precariedade absoluta a inviabilizar completamente o pagamento de qualquer valor arbitrado. Assim, justifica-se a redução da fiança em 2/3 (dois terços), de forma se compatibilizar a exigência com a realidade financeira do paciente.

IV. Dispositivo e tese

5.
Ordem parcialmente concedida em definitivo para reajustar o valor da fiança mediante redução no patamar máximo de 2/3 (dois terços), com a ratificação da
decisão liminar outrora proferida.

Tese de julgamento: “
Além de possuir natureza acautelatória, o instituto da fiança detém caráter educativo ao indivíduo, devendo o valor da prestação pecuniária ser fixado de forma proporcional e razoável, de modo a não inviabilizar ao sujeito o usufruto de sua liberdade. Nessa linha, demonstrada a hipossuficiência financeira do paciente, mostra-se necessária e justa a redução do valor, em atenção ao disposto no art. 326 do CPP
”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 326.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 101537/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, 11.10.2011.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1025764-17.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

WALLAFE SILVA SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
que lhe concedeu a liberdade provisória condicionada ao adimplemento da fiança imposta
após o cometimento, em tese, das condutas ilícitas previstas pelos
arts. 147, 147-A e 150, todos do Código Penal
, bem como pelo
art. 42 da Lei de Contravenções Penais
, em âmbito doméstico.

O d. Defensor Público inicia esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
30/07/2025
. Em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e, diante da ausência dos requisitos legais para manutenção da segregação cautelar, foi
agraciado com a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança
, estabelecida no valor de
meio salário-mínimo
, ou seja,
R$ 759,00
(setecentos e cinquenta e nove reais).

Nesse contexto, assevera o impetrante que o paciente trabalha como
serralheiro
, não informou
renda média
às autoridades e não possui as
condições financeiras
necessárias para quitar o valor fixado, razão pela qual seria medida de rigor a
dispensa
da fiança.

Diante de tais argumentos, requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de
exonerar o paciente do pagamento da fiança arbitrada
. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

O remédio heroico veio instruído com cópia dos autos originários (ID 304066887).

Distribuídos os autos à minha relatoria, a tutela de urgência restou
parcialmente deferida
(ID 304332876), tão somente para o fim de
reduzir
o valor da caução estipulada pelo juízo singular; e as informações requisitadas à d. autoridade inquinada de coatora foram devidamente prestadas por meio do documento eletrônico anexado sob o ID 305067353.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
prejudicialidade da ordem
, por já ter sido recolhida a fiança e, em razão disso, expedido o correspondente alvará de soltura em prol do paciente (ID 220445160).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio,
conquanto a i. Procuradoria-Geral da Justiça tenha se manifestado pela
prejudicialidade
do pleito deduzido neste
writ
ao argumento de que o paciente já teria quitado a fiança reduzida liminarmente por este Relator e, por conseguinte, sido colocado em liberdade; é forçoso reconhecer, que, em verdade, tal se deu apenas
em

decorrência, justamente, da tutela de urgência deferida nestes autos
, não havendo, portanto, que se falar em perda do objeto pelo
cumprimento de liminar satisfativa
, pois é necessária a
ultimação da prestação jurisdicional
, com a formação de coisa julgada em favor do paciente.

Assim, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que o paciente
WALLAFE SILVA SANTOS
foi preso em flagrante delito no dia
30/07/2025

em razão da prática, em tese, das infrações penais tipificadas pelos
arts. 147, 147-A e 150, todos do Código Penal
, bem como pelo
art. 42 da Lei de Contravenções Penais
, em âmbito doméstico.

Por ocasião da homologação do auto flagrancial realizada em sede de audiência de custódia, diante da ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 312 do Código Penal para imposição da cautelar extremada, o d. juízo
a quo

concedeu a liberdade provisória ao increpado
, condicionada ao pagamento de fiança no valor de
50% do salário-mínimo
.

Nessa esteira, insurge-se a i. Defensoria Pública, suscitando, em síntese, a ocorrência de
coação ilegal
, face à
hipossuficiência financeira
do paciente, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ.

De proêmio, sabe-se que, em homenagem à garantia constitucional da
presunção de inocência
, a imposição da prisão preventiva somente é admitida de forma
excepcional
, desde que incida ao menos uma das
hipóteses
que autorizam o seu decreto, previstas no art. 313 do CPP, e existam
indícios suficientes de autoria
,
prova da materialidade do crime
e se apresente
indispensável
para a proteção do corpo social e/ou dos meios e fins da investigação ou do processo penal, os quais podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo (art. 312, do CPP).

A propósito, é esse o entendimento firmado pelo Pretório Excelso, consoante se observa no seguinte precedente:

“PRISÃO PREVENTIVA – EXCEPCIONALIDADE. Em virtude do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia acauteladora há de ser

tomada como exceção. Cumpre interpretar os preceitos que a regem de forma estrita,
reservando-a a situações em que a liberdade do acusado coloque em risco os cidadãos ou a instrução penal.
(...)”
. (STF; HC 101537/MS; Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Julg. 11.10.2011; DJe 11.11.11).

Ademais, é cediço que o instituto da fiança possui natureza de medida cautelar e, portanto, não deve representar um valor insignificante para o indiciado,
tampouco ser dispensado se ele puder arcar com a quantia imposta
,
o que enseja a fixação de seu
quantum
dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não inviabilizar o alcance da liberdade pelo sujeito
.

Dessa forma, conforme preceitua o artigo 326 do Código de Processo Penal, deve o magistrado levar em consideração a “
natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento”
.

Nada obstante, existem situações em que, mesmo levando em consideração tais elementos normativos, o d. julgador acaba por estipular a fiança em valor não suportado pelo indivíduo. Em hipóteses tais, acaso a situação financeira do preso recomende, é perfeitamente possível a
redução
, até o máximo de 2/3 (dois terços), ou mesmo a
dispensa
do valor fixado, ressaltando-se que, nesses casos, o indivíduo fica sujeito às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do CPP e a outras medidas cautelares, acaso necessárias.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese dos autos, extrai-se a conclusão de que, ao analisar a situação fática, a d. autoridade judiciária de primeira instância
concedeu ao paciente a liberdade provisória
, condicionada ao recolhimento de
fiança
, justamente por
não vislumbrar a presença do requisito normativo do
periculum libertatis
.

Lado outro, quanto à
fiança em si considerada
, colhe-se dos autos que
WALLAFE
possui 30 (trinta) anos de idade e declarou à autoridade policial trabalhar como serralheiro, sem prestar informações acerca de seu rendimento mensal médio, consoante se vê do ID 304066887 – Pág. 42.

Nesse cenário, após analisar cuidadosamente os autos, considero a
exoneração vindicada como providência não recomendada
, ante o caráter educativo que ostenta a fiança e, também, diante da necessidade de garantir à sociedade que houve a efetiva atuação jurisdicional.

Além disso, não ressai dos autos, de forma induvidosa, a precariedade absoluta da situação financeira do beneficiário do
writ
, a inviabilizar por completo o dispêndio de qualquer montante a título de fiança.

Desta feita, consoante já adiantado por ocasião da análise do pedido de liminar, entendo por justa e adequada
a
redução em 2/3 (dois terços) do
valor inicialmente arbitrado
, mantidas as demais condições fixadas pelo d. juízo
a quo
.

Logo,
levando em consideração os parâmetros do art. 326, do Código de Processo Penal,
ratificando a decisão liminar,
reduzo o valor da fiança outrora arbitrada na fração de 2/3 (dois terços)
; alinhavando ainda que, consoante se vê da consulta aos autos originários, o d. juízo
a quo
já procedeu à determinação de
imediato cumprimento
da r. determinação,
ao que se seguiu
o devido recolhimento do valor fixado
, com a restituição ao paciente de sua liberdade em
04/08/2025
(ID 305067353).

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
ratifico a decisão liminar
para
CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM

de
habeas corpus
em definitivo, com o fito de
reduzir
a fiança arbitrada a
WALLAFE SILVA SANTOS
na
fração de 2/3 (dois terços) do valor inicialmente imposto
,

com fulcro no art. 326, do CPP, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares pelo d. Juízo do Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025